Tribunal: STF
Processo: ARE 1469650
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Aquisição de veículo em leilão. Responsabilidade civil. Agente público. Legitimidade passiva ad causam. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Na hipótese em disputa nos autos, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem para o acolhimento da pretensão deduzida pelo recorrente sem detida análise dos fatos e das provas dos autos utilizadas na fundamentação do acórdão recorrido e do exame da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.